Tribunal: TJMT
Processo: 0005771-74.2019.8.11.0045
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005771-74.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), LEONARDO FELIPE DA CRUZ VARGAS - CPF: 703.721.641-02 (APELANTE), TEONES BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 236.771.818-01 (APELANTE), JOAO PEDRO DE SOUZA AVIZ (APELANTE), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), CERVEJARIA CRYSTAL (VÍTIMA), CLAUDIO ADAO COSTA VIEIRA - CPF: 592.481.222-72 (VÍTIMA), JOSIMAR EPIFANIO DA SILVA - CPF: 069.333.924-14 (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE BERTI - CPF: 256.781.128-13 (VÍTIMA), WARLEN JUNIOR SOARES DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO FELIPE DA CRUZ VARGAS, TEONES BARROS DE OLIVEIRA, JOAO PEDRO DE SOUZA AVIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART.157, § 2o, II, NA FORMA DO ART. 70 (TRÊS VEZES), AMBOS DO CP – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO –– PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ E STF –
AUMENTO NA TERCEIRA FASE – FRAÇÃO ACIMA DA MÍNIMA DE 1/3 – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA – REDUÇÃO DEVIDA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A premeditação e o uso de arma branca na prática delitiva foram devidamente demonstrados, o que justifica a maior reprovabilidade da conduta a negativar a culpabilidade.

No que diz respeito ao
quantum
de aumento da pena-base, o julgador não está adstrito a critérios

puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo razoável a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.

Para a elevação da pena em fração superior a 1/3 (um terço), na terceira fase da dosimetria da pena, no crime de roubo, é indispensável motivação concreta, calcada nas características do delito. O magistrado citou apenas o número de agentes, mas não fundamentou em elementos concretos extraídos dos autos que desbordassem do tipo penal incriminador a evidenciar a maior periculosidade da ação criminosa e ensejar maior censura penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005771-74.2019.8.11.0045

APELANTE: LEONARDO FELIPE DA CRUZ VARGAS, TEONES BARROS DE OLIVEIRA, JOAO PEDRO DE SOUZA AVIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Penal n° 173241, julgou procedente a denúncia e condenou
Leonardo Felipe da Cruz Vargas
a 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 45 dias-multa;
Teonis Barros de Oliveira
a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 48 dias-multa;
João Pedro de Souza Aviz
a 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, todos pela prática do crime previsto no artigo 157, §2°, inciso II, na forma do artigo 70, “caput” (três vezes), todos do Código Penal.

João Pedro de Souza Aviz
insurge-se em relação à dosimetria da pena, ID. 75336981. Requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da fração de 1/3 (um terço) face à majorante do concurso de pessoas e a incidência da fração de 1/6 (um sexto) no concurso formal.

Por seu turno a defesa de
Leonardo Felipe da Cruz
e
Teonis Barros de Oliveira
aduz que o aumento da pena-base foi desproporcional e sem fundamentação idônea, que a redução pela atenuante foi inferior à fração recomendada e que o
quantum
de aumento pela majorante do concurso de pessoas está excessivo, sem elemento concreto a justificar. Pleiteia o redimensionamento da pena-base, a redução de 1/6 para cada atenuante reconhecida e o estabelecimento da fração de 1/3 pela majorante, ID. 75336984.

Em contrarrazões, ID.75336985 a 75336987, o membro do Ministério Público postulou a manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento dos recursos,
“para realizar o redimensionamento da pena na primeira fase, atribuindo a exasperação da circunstância negativa localizada em 1/6 e, reduzindo a exasperação na terceira fase para 1/3 da pena intermediária em favor dos apelantes.”
(
sic,
ID. 83109450)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO FELIPE DA CRUZ VARGAS, TEONES BARROS DE OLIVEIRA, JOAO PEDRO DE SOUZA AVIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos visam, em síntese, à revisão na dosimetria da pena dos apelantes, condenados pela prática dos delitos dos arts. 157, §2°, inciso II, na forma do art. 70, “caput” (três vezes), todos do Código Penal.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 29 de setembro de 2019, por volta das 19h00min, no interior do estabelecimento comercial denominado ‘Distribuidora de Bebidas Cristal’, localizado na Avenida Amazonas, Bairro Pioneiro, em Lucas do Rio Verde - MT, JOÃO PEDRO DE SOUZA AVIZ, vulgo ‘INDIO’, TEONIS BARROS DE OLIVEIRA, vulgo ‘TEO’, LEONARDO FELIPE DA CRUZ VARGAS, vulgo ‘LEO’, e WARLEN JUNIOR SOARES DE ALMEIDA, vulgo ‘CALDO’, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnio e atuação conjunta na prática dos atos executórios, fazendo-o mediante violência e grave ameaça a pessoa; com o uso de armas de fogo, mantendo as vítimas Claudio Adão Costa Vieira e Josimar Epifanio da Silva em seus poderes, restringindo suas liberdades e sob recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, subtraíram das citadas vítimas, 01 (uma) televisão, marca LG, avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 03 (três) aparelhos celulares, marca LG, avaliadas em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, avaliado em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), 01 (um) fardo de papel, contendo cervejas da marca Petra, avaliado em R$ 32,0 (trinta e dois reais), 08 (oito) baldes plásticos para cerveja Black Prince - avaliados em R$ 15,00 (mil e quinhentos reais), 03 (três) fardos de cerveja Black Prince, avaliados em R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 03 (três) garrafas de cerveja Black Prince, avaliados em 18,00 (dezoito reais), 07 (sete) fardos de energético, marca TNT, avaliados em R$ 300,00 (trezentos reais), 01 (uma) corrente banhada a ouro, avaliada em R$ 180,00 (cento e oitenta reais), 01 (um) mouse de computador, avaliado em R$ 35,00 (trinta e cinco reais), 01 (uma) impressora profissional, marca Samsung XPRESS, avaliada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 11 (onze) aparelhos celulares, marca Samsung, avaliados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 02 (duas) caixas de cachaça, marca Cabaré, avaliadas em R$ 100,00 (cem reais), 01 (um) celular Samsung, cores preta e prata, avaliado em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), 01 (um) celular, marca Motorola, cor preta, avaliado em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), 01 (um) celular, marca Samsung, modelo Galaxy A50, avaliado em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), 01 (um) monitor de computador, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais), 01 (um) automóvel, marca VW, modelo Saveiro RB MBVS, ano 2018, avaliado em R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) e 01 (uma) motocicleta, marca Honda, modelo CG 125 Fan ESI, ano 2011, avaliada em R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), pertencentes as vítimas Claudio Adão Costa Vieira, Josimar Epifanio da Silva e ao estabelecimento comercial mencionado.

Apurou-se que anteriormente aos fatos, os indiciados reuniram-se para planejar a pratica delitiva em questão, haja vista que JOÃO PEDRO trabalhava no estabelecimento comercial ‘Distribuidora de Bebidas Cristal’ e possuía informações privilegiadas do funcionamento do local.

Desta feita, na noite do dia 29 de setembro de 2019, os indiciados TEONIS, LEONARDO e WARLEN, agindo e concurso de pessoas, dirigiram-se até o estabelecimento comercial supramencionado, em posse de uma faca.

Elucidou-se que quando os indiciados acima mencionados chegarem no local, munidos de uma faca, abordaram inicialmente o ofendido Claudio Adão Costa Vieira, que estava em um caminhão estacionado na parte externa do estabelecimento, e o renderam com o emprego da faca, bem como desferiram-lhe um soco em sua face, levando-o para dentro do local em seguida.

Restou comprovado que, na sequência, os agentes simularam o rendimento do indiciado JOÃO PEDRO, que foi amarrado juntamente com o ofendido Claudio, sendo que ambos tiveram braços presos com fitas e ficaram deitados, com o olhar voltado para baixo.

Extrai-se dos presentes autos que, logo após o início da ação delitiva, o ofendido Josimar Epifanio da Silva chegou ao estabelecimento, sendo também rendido pelos agentes, do qual tiraram a chave de sua motocicleta e demais pertences que trazia consigo, bem como teve as mãos amarradas com fitas e levado para junto da vítima Claudio.

Comprovou-se, ademais, que após reunir as vítimas Claudio e Josimar, bem como levarem o increpado JOÃO PEDRO a um banheiro do local, os demais agentes passaram a vasculhar o imóvel procurando bens para subtração, os quais foram colocados dentro do automóvel VW Saveiro, de propriedade do estabelecimento comercial.

Os autos demonstram que as vítimas ficaram presas no local por aproximadamente 02 (duas) horas e 1/2 (meia). Por sua vez, durante o lapso temporal em que os agentes criminosos estiveram no estabelecimento comercial, eles subtraíram todos os objetos acima mencionados, de propriedade de ambas as vítimas, bem como do estabelecimento empresarial.

Verificou-se, ainda, que durante a ação delitiva um alarme de segurança foi disparado, sendo que JOAO PEDRO possibilitou que esse fosse desativado, porquanto possuía uma senha que havia conseguido avistar pelas imagens das câmeras de segurança. Contudo, um vigilante da empresa que realiza o monitoramento do local dirigiu-se ao estabelecimento, oportunidade na qual o indiciado JOÃO PEDRO, que estava no referido banheiro, informou, através de uma janela, que estava tudo bem.

Averiguou-se que após o alarme ter disparado, os agentes empreenderam fuga do local na posse da res, utilizando-se para tanto do veículo subtraído do estabelecimento, além da motocicleta do ofendido Josimar.

Apurou-se, outrossim, que durante as investigações encetadas para elucidação do crime de roubo acima narrado, a Polícia Civil desta urbe conseguiu averiguar o envolvimento de JOÃO PEDRO na ação delitiva, o qual confessou sua participação no crime, bem como delatou os demais agentes.”
(
sic
, ID. 75332482)

Passo a analisar a dosimetria da pena, sob a ótica dos argumentos da defesa.

Vejamos.

Leonardo Felipe da Cruz Vargas

O magistrado fixou a pena-base do apelante em 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, com a seguinte fundamentação:

“Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, vislumbro a necessidade de maiores reprovações, por conta da culpabilidade acentuada, haja vista a premeditação e o emprego de arma branca na empreitada criminosa, conforme prova oral alhures mencionada.”

Com efeito, verifica-se que a premeditação e o uso de arma branca na prática delitiva foram devidamente demonstrados, o que justifica a maior reprovabilidade da conduta a negativar a culpabilidade.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo razoável a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

Desse modo, redimensiono a pena-base para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 2a fase, foram reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade, assim atenuou a pena em 8 (oito) meses de reclusão, observando o enunciado da Súmula 231 do STJ.

Nesse contexto, fixo a pena provisória em
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 3a fase, majorou-se a pena em 1⁄2 (metade) por força do disposto no artigo 157, § 2o, inciso II, do CP, face ao número de agentes (04).

Não obstante, o magistrado citou apenas o número de agentes, mas não fundamentou em elementos concretos
extraídos dos autos que desbordassem do tipo penal incriminador a
evidenciar a maior periculosidade da ação criminosa e ensejar maior censura penal.

Dessa forma, se não há justificativa idônea para o tratamento mais rigoroso, redimensiono a fração de aumento para o mínimo legal, 1/3 (um terço), ou seja, em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, totalizando 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Configurado o concurso formal, escorreita a fração de aumento de 1/5 (um quinto) para 3 infrações, nos termos da jurisprudência do STJ.

Assim, aumenta-se a pena em 1 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 2 (dois) dias-multa, totalizando 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a qual torno definitiva.

Conserva-se o regime de pena inicialmente semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, do CP.

Teonis Barros de Oliveira

A pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, com a seguinte fundamentação:

“vislumbro a necessidade de maiores reprovações, por conta da culpabilidade acentuada, haja vista a premeditação e o emprego de arma branca na empreitada criminosa, conforme prova oral alhures mencionada.”

Como já destacado a premeditação e o uso de arma branca na prática delitiva foram devidamente demonstrados, o que justifica a maior reprovabilidade da conduta a negativar a culpabilidade.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo razoável a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

Desse modo, redimensiono a pena-base para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 2a fase, reconhecida a atenuante da confissão, reduzo a pena em
8 (oito) meses de reclusão.

Assim sendo, encontra-se a pena provisória de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 3a fase, majorou-se a pena em 1⁄2 (metade) por força do disposto no artigo 157, § 2o, inciso II, do CP, face ao número de agentes (04).

Todavia, como já salientado, o magistrado citou apenas o número de agentes, mas não fundamentou em elementos concretos
extraídos dos autos que desbordassem do tipo penal incriminador a
evidenciar a maior periculosidade da ação criminosa e ensejar maior censura penal.

Dessa forma, se não há justificativa idônea para o tratamento mais rigoroso, redimensiono a fração de aumento para o mínimo legal, 1/3 (um terço), ou seja, em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, totalizando 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

O aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1⁄2, de modo que
escorreita a fração de aumento de 1/5 (um quinto) para 3 infrações, nos termos da jurisprudência do STJ.

Assim, aumenta-se a pena em 1 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 2 (dois) dias-multa, totalizando 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a qual torno definitiva.

Conserva-se o regime de pena inicialmente semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, do CP.

João Pedro de Souza Aviz

A culpabilidade foi devidamente considerada acentuada,

“haja vista a premeditação, o emprego de arma branca e o abuso de confiança na empreitada criminosa, conforme prova oral alhures mencionada.”

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo razoável a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

Desse modo, redimensiono a pena-base para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 2a fase, reconhecida a atenuante da confissão, reduzo a pena em
8 (oito) meses de reclusão.

Assim sendo, encontra-se a pena provisória de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 3a fase, majorou-se a pena em 1⁄2 (metade) por força do disposto no artigo 157, § 2o, inciso II, do CP, considerando o número de agentes (04).

Não obstante, como já exposto, o magistrado citou apenas o número de agentes, sem nenhuma fundamentação. De modo que não se verifica
justificativa idônea para o tratamento mais rigoroso, razão pela qual redimensiono a fração de aumento para o mínimo legal, 1/3 (um terço), ou seja, em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, totalizando 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

O aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1⁄2, de modo que
escorreita a fração de aumento de 1/5 (um quinto) para 3 infrações, nos termos da jurisprudência do STJ.

Assim, aumenta-se a pena em 1 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 2 (dois) dias-multa, totalizando 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a qual torno definitiva.

Mantém-se o regime de pena inicialmente semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, do CP.

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, para readequar a pena-base e reduzir a fração de aumento face à majorante do concurso de agente para 1/3 (um terço),
redimensionando a pena
de
Leonardo Felipe da Cruz Vargas, Teonis Barros de Oliveira e João Pedro de Souza Aviz
para
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021